Tribunal: STF
Processo: MS 20331
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-29
Data de publicação: 1982-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ESTÁGIO PROBATÓRIO. POLICIA FEDERAL.
PRAZO. CONDIÇÕES.
O PRAZO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO POLICIA
FEDERAL NÃO E DE UM ANO, MAS SIM DE DOIS, COMO DISPOEM O ARTIGO 13
DA LEI N. 4.878-65 E SEU DECRETO REGULAMENTADOR (DEC. 59.310-66) E
PARA COMPUTO DE TAL PERIODO NÃO PODE SER CONSIDERADO TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO POR QUEM, QUANDO DA NOMEAÇÃO PARA O NOVO CARGO, JA
NÃO POSSUIA VINCULO COM A ADMINISTRAÇÃO, POR ENCONTRAR-SE EXONERADO.
INCABIVEL, AINDA, CONTAR, PARA TAL FIM, TEMPO SERVIÇO ESTADUAL.
E SE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR FICOU APURADO QUE NÃO
SATISFAZIAM OS FUNCIONÁRIOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A
PERMANENCIA NO CARGO, NENHUMA ILEGALIDADE HÁ NAS SUAS EXONERAÇÕES
SOB TAL FUNDAMENTO.